Tribunal: STF
Processo: ADI 3010
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República contra artigos da Lei 92, de 2 de abril de 1990, do Distrito Federal, que dispõe sobre a reversão de servidores aposentados em cargos de professor.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    “Art. 1º O servidor que passou à inatividade nos cargos de Professor de Ensino Elementar e de Professor de Ensino Médio, do Quadro Suplementar de Pessoal do Distrito Federal, nos termos das Leis Complementares nº 30, de 27 de julho de 1977, e nº 36, de 31 de outubro de 1979, poderá, mediante opção, reverter à atividade para o cargo de Professor da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, nos termos desta Lei.
    Parágrafo único. A reversão efetivar-se-á de acordo com a habilitação do servidor nos níveis em que se distribui o cargo de Professor.
    Art. 2º Não poderá reverter o aposentado: (Artigo com a redação da Lei nº 272, de 28/5/1992.) 
    I – que houver atingido o limite de idade para a aposentadoria;
    II – que for julgado inapto em inspeção médica.
    Parágrafo único. Na hipótese de o servidor aposentado contar tempo suficiente para a aposentadoria voluntária, incluído o tempo de inatividade, poderá optar por permanecer aposentado com revisão dos proventos.
    Art. 3º O servidor de que trata esta Lei será investido em cargo automaticamente criado com o exercício, independentemente da existência de claro na lotação.
    § 1º A reassunção do exercício ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de reversão, prorrogável por igual prazo.
    § 2º Após a reversão, a lotação ficará automaticamente ajustada, com observância dos percentuais fixados para promoção.
    Art. 4º O prazo para o exercício da opção de que trata o art. 1º desta Lei constará de ato regulamentar a ser expedido pelo Governador do Distrito Federal.
    Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações próprias do Orçamento do Distrito Federal.
    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.
    O autor alega que não pode a lei considerar o tempo de inatividade como tempo de serviço para a revisão de proventos, pois a norma constitucional vincula a aposentadoria especial dos professores ao efetivo exercício das funções de magistério. (eDOC 2, p. 3) Aponta violação ao artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. Requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei 92/1990.
    O relator originário, Min. Cezar Peluso, solicitou informações aos requeridos e a manifestação da AGU e da PGR. (eDOC 4)
    O Governador do Distrito Federal, em suas informações, argui preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, alega que o Tribunal de Justiça local estaria aplicando o ato impugnado sem declarar sua inconstitucionalidade. (eDOC 7, p. 2)
    O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação. (eDOC 11, p. 5)
    O Distrito Federal pediu a preferência no julgamento do feito, ponderando quanto à possibilidade de preclusão de desfazimento dos atos concretos fundamentados na norma impugnada. (eDOC 15)
    Considerando o decurso do tempo entre a publicação da lei impugnada e o ajuizamento da presente ação, solicitei informações ao GDF sobre a vigência da norma impugnada, com a especificação do número de servidores por ela abrangidos e possíveis atos que seriam atingidos pela declaração de inconstitucionalidade das normas em questão. (eDoc 20)
    O Governador do Distrito Federal informou que a Lei nº 92, que trata da reversão de servidores aposentados em cargos de professor com base na Lei Complementar nº 30/77 e na Lei Complementar nº 36/79, atinge um total de 105 servidores aposentados e 28 servidores que reverteram à atividade, conforme informação da Secretaria de Educação, sendo que: “1 servidor renunciou à aposentadoria; 31 servidores faleceram, deixando 11 pensionistas; restando 84 atos (73 servidores aposentados e 11 pensionistas)”; dos que reverteram a aposentadoria, “12 faleceram, destes 5 deixaram pensionistas, restando 21 atos (16 servidores aposentados e 5 pensionistas).”
    É o relatório. Decido.
    A Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, determina, em seu artigo 3º, que a petição inicial deverá indicar o dispositivo da lei impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações e, que em seu artigo 4º, que a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.
    Verifico que a petição inicial, conforme destacado nas informações apresentadas pelo Governo do Distrito Federal (eDoc 7) e na manifestação da AGU (eDoc 11), não apresenta para cada um dos dispositivos legais impugnados os fundamentos jurídicos para a declaração de inconstitucionalidade, fazendo apenas uma impugnação genérica, além de não ter impugnado todo o complexo normativo relacionado às normas objeto desta ação, razão pela qual deve ser considerada inepta.
    Além disso, conforme aponta as informações apresentadas pelo Congresso Nacional, o pedido é juridicamente impossível, uma vez que a norma constitucional apontada como violada é posterior a norma distrital aqui impugnada:
    “Ainda que assim não se entenda, de qualquer sorte, há impossibilidade jurídica do pedido, pois o dispositivo constitucional supostamente violado pela Lei em causa tem sua redação determinada pela EC nº 20/98.
    Se houver inconstitucionalidade, ela será superveniente, e segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não cabe controle concentrado de lei anterior à Constituição.” (eDoc 9, p. 5)
    Nesse sentido, verifico que a petição inicial pede a declaração de inconstitucionalidade da Lei do Distrito Federal nº 92, de 02 de abril de 1990, com a redação dada pela Lei nº 272, de 28 de maio de 1992, aplicável aos professores distritais que passaram à inatividade nos termos das Leis Complementares nº 30, de 27 de julho de 1977, e nº 36, de 31 de outubro de 1979, por violação ao artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998. 
    Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade de dispositivo legal por violação à norma constitucional futura. Ademais, os efeitos da lei distrital já encontravam-se exauridos quando do advento da EC 20/98, não havendo necessidade de análise da recepção ou não da legislação local em face da nova redação dada a norma constitucional.
    Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 4º da Lei 9.868/99.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente